Tribunal: TJMT
Processo: 1012027-57.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012027-57.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MORANGO FAST DELIVERY LTDA - CNPJ: 25.255.713/0001-27 (APELADO), PAULO RICARDO DE ARAUJO MURARO - CPF: 027.739.791-09 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de execução de título executivo extrajudicial, sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, em razão da inércia da parte exequente após intimações para impulsionar o feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo por abandono da causa quando a intimação pessoal da parte autora é realizada por meio eletrônico, no âmbito de processo digital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 485, §1º, do CPC exige a intimação pessoal da parte autora como condição para a extinção por abandono da causa.

A Lei nº 11.419/2006 estabelece que a intimação eletrônica realizada em sistema próprio equivale à intimação pessoal para todos os efeitos legais, inclusive quando a parte está devidamente cadastrada.

Pessoas jurídicas têm o dever de manter cadastro em sistemas eletrônicos para recebimento de intimações, nos termos do art. 246, §1º, do CPC e regulamentação local.

A intimação eletrônica regularmente realizada, com ciência registrada no sistema, supre a exigência de intimação pessoal, dispensando outras formas como carta com aviso de recebimento.

A inércia da parte autora, mesmo após intimação válida para promover o andamento do feito, caracteriza abandono da causa.

A jurisprudência do STJ e do Tribunal local reconhece a validade da intimação eletrônica como pessoal e legitima a extinção do processo nessas hipóteses.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intimação eletrônica realizada em sistema oficial, quando a parte está regularmente cadastrada, equivale à intimação pessoal para fins do art. 485, §1º, do CPC.

A inércia da parte autora após intimação eletrônica válida caracteriza abandono da causa e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 246, §1º, 272, §2º, 485, III e §1º; Lei nº 11.419/2006,
arts
. 5º e 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
REsp
nº 2.115.179/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, j. 24/02/2025; TJMT, N.U 1022076-36.2016.8.11.0041, j. 09/04/2026; TJMT, N.U 1000187-46.2020.8.11.0086, j. 30/08/2023; TJMT, N.U 1003798-53.2017.8.11.0040, j. 07/02/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, que extinguiu
a ação de execução,

movida em face
de P R DE A MURARO - ME e PAULO RICARDO DE ARAUJO MURARO
,
sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a nulidade da sentença, alegando que: (i) não houve a devida intimação pessoal da parte autora, conforme exige o art. 485, §1º do CPC; (
ii
) não foi realizada a intimação eletrônica dos advogados da parte autora, nos termos do art. 272, §2º do CPC; e (
iii
) não houve requerimento da parte executada para extinção do feito, conforme exige a Súmula 240 do STJ.

A apelante argumenta que não consta
nos
autos comprovante
de intimação pessoal válida
, como AR ou outro documento que demonstre a efetivação da citação pessoal. Alega ainda que a intimação eletrônica foi feita apenas em nome da cooperativa, sem constar o nome dos advogados da parte autora.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de ação de execução
de título executivo extrajudicial,
ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE em face de P R DE A MURARO - ME e PAULO RICARDO DE ARAUJO MURARO, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada e
m Direito Bancário de Cuiabá-MT,
fundada na
Cédula de crédito Bancário - B92838675-7
, celebrada entre as partes, para p
agamento da importância R$

61.069,18.

No curso do processo,
tendo a Cooperativa credora diligenciado na busca de bens a fim de satisfazer a dívida, requereu a expedição de mandado de penhora do veículo localizado, junto ao
Renajud
, de propriedade da parte executada, no entanto, em que pesem as tentativas não obteve êxito na localização do bem. Diante disso requereu a busca do atual endereço dos executados, via sistema
Infojud
.

Conforme despacho de id
350881924
o juízo singular determinou:
“concedo o prazo de
30 (trinta) dias para que o exequente dê andamento útil ao feito, uma vez que houve restrição de circulação e penhora de veículo (id. 138650634). Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o exequente para que, em 05 (cinco) dias, manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, advertindo-o nos termos do art. 485, do CPC.
”.

Devidamente intimada
,
a Cooperativa requereu a busca de valores junto ao sistema
Sisbajud
, promovendo o recolhimento das taxas necessárias à realização do ato, id 350881930.

Na continuação, o juízo intimou a exequente para: “
Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar
o(
a) autor(a) para que, em 30 (trinta) dias, traga a planilha atualizada do débito, a fim de viabilizar o pedido de constrição e requeira o que for necessário para o deslinde da ação. Em caso de inércia, o autor será intimado pessoalmente para no prazo de 05 (cinco) dias, dar andamento útil ao feito, sob pena de extinção do feito, sem julgamento
do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC” (certidão de
impulsionamento
de id 350881931).

Em seguida, restou proferida a sentença, ora recorrida.

Pois bem.
A controvérsia cinge-se à análise da regularidade da extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Razão assiste à apelante.

O art. 485, §1º, do Código de Processo Civil estabelece expressamente que, nas hipóteses de extinção do processo por abandono da causa (inciso III), "a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta em
5
(cinco) dias".

Nesse contexto
, para que se configure o abandono da causa previsto no artigo 485, inciso III, do CPC, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora, e somente no seu silêncio é que resta caracterizado o instituto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para a extinção do processo por abandono da causa, é imprescindível a intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito,
sob pena
de extinção. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. NECESSIDADE. [...]
3
. CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE, para a extinção do processo, por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte para promover os atos de sua incumbência, com a advertência de que a falta acarretará a extinção, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC/2015 (267, § 1º, do CPC/1973). [...]" (
AgInt
no
REsp
n. 2.115.179/RS, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025.)

Na hipótese vertente, observa-se que
o juízo

a quo
, ao contrário do sustentado pela parte recorrente, observou todos os pressupostos elencados no
estatuto processual para legitimar a extinção do feito com fundamento no abandono da causa pela instituição financeira.

Isso porque, com a informatização do processo judicial, foi editada a Lei nº. 11.419/2006, que em relação à intimação eletrônica, dispõe, in
verbis
:

“Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.
§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. § 4º Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3º deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço. § 5º Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz. § 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos

legais. (...) “Art. 9º No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.
”

Impende ressaltar o § 1º do artigo 246 do CPC estabelece que "com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse

meio".

Assim, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a obrigação do cadastro de empresas públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para fins de recebimento de citações e intimações, foi regulamentada pela Portaria-Conjunta nº. 291/2020-PRES/CGJ, de 22/04/2020, que em seu artigo 3º prevê:

“Art. 3º Realizado o cadastro da pessoa jurídica, todas as citações e intimações das pessoas jurídicas mencionadas na presente portaria deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica, salvo expressa determinação judicial para utilização de outro meio e citação ou intimação (art.246,§ 1ºdoCPC)
.
”

Na hipótese dos autos
verifica-se que a Cooperativa apelante se encontra
devidamente cadastrada como “parceira eletrônica” deste Tribunal, sendo a intimação el
etrônica realizada regularmente, constando inclusive dos expedientes dos autos a comunicação de
expedição eletrônica
e
registro no sistema da ciência da parte recorrente
.

Portanto, não há falar em nulidade da sentença, considerando que o processo tramita na modalidade 100% digital, e, conforme consta nos autos, foi realizada a intimação pessoal do recorrente para manifestar no feito,
sob pena
de extinção. Nes
t
e sentido, em caso análogo esta Câmara de Direito Privado decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, III DO CPC – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – CONFIGURADO – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA PJE – PESSOA JURÍDICA CADASTRADA COM PERFIL PROCURADORIA – LEI Nº 11.419/2006 – VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos dos artigos 5º, § 6º, da Lei nº. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, às partes previamente cadastradas, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido.

Assim, escorreita a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito por abandono da causa, ante a inércia da parte autora que,
mesmo intimada para dar andamento ao feito, permanece silente. Inteligência do artigo 485, § 1º, do CPC.

(N.U 1022076-36.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026,
Publicado
no DJE 15/04/2026
)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – AUTOS ELETRÔNICOS – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO E PESSOAL DA PARTE VIA SISTEMA – VALIDADE – OMISSÃO VERIFICADA – ACÓRDÃO REFORMADO – APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES – EMBARGOS ACOLHIDOS. “O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono, tem por premissa que a parte, por mais de 30 (trinta) dias, não promova os atos e/ou diligências que lhe competiam e exige que ela seja intimada prévia e pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência acarretará na extinção, cuja inércia restou comprovada no caso concreto, assim como as duplas intimações, sendo a do autor, pessoal – via sistema, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico, mostrando-se, pois, escorreita a sentença hostilizada.” (N.U 1000187-46.2020.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023,
Publicado
no DJE 06/09/2023).” (N.U 0004011-22.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 29/11/2024
)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 485, III, CPC – INÉRCIA DO AUTOR EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE – PROCESSO DIGITAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tramitando a
ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando
a
pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica. Conforme inteligência do art. 5º, §6º, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção.
In
casu
, não há o que se falar em violação ao disposto no art. 485, III, §1º, do CPC, pois, a ação tramita pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE e, conforme consta nos autos, foi realizada a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento no feito, contudo, a demandante permaneceu silente, restando caracterizada a sua desídia.” (N.U 1003798-53.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024,
Publicado
no DJE 09/02/2024).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
inalterada
a sentença de primeiro grau.

Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

É como voto.

Antônio Veloso Peleja Junior

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026